Tribunal: TJDFT
Processo: 0744875-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744875-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARILENE FLEURY DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: JOSILENE FLEURY DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão de ID 211316874 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, ajuizado por MARILENE FLEURY DE SOUZA, por meio de sua representante legal, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que não houve descumprimento da ordem judicial; que a apólice está ativa; que a agravada está realizando o pagamento das mensalidades via depósito judicial através do processo de consignação em pagamento n. 0710583-10.2023.8.07.0007, meio pelo qual a Operadora de Saúde não possui mecanismos contábeis para a identificação de créditos realizados, podendo haver o cancelamento por suposta inadimplência; que os boletos para pagamento das mensalidades estão sendo emitidos, enviados para a residência da agravada e também são disponibilizados diretamente no site; que, no período que a parte alega o descumprimento da ordem judicial, ela se encontrava inadimplente com o plano de saúde; que não é razoável o valor da multa fixada; que, alternativamente, deve ser reduzido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da agravada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o excesso à execução, não havendo que se falar em pagamento de multa por descumprimento. Subsidiariamente, pede a fixação da multa em um patamar razoável. Custas recolhidas (ID 65369080). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre esclarecer que a agravante foi condenada a manter a prestação dos serviços médico-hospitalares à parte agravada, até a sua efetiva alta médica, sob pena de multa, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (IDs 161299334 e ID 131941867, dos autos de origem). Embora alegue que não houve descumprimento da obrigação de fazer, restou comprovada a suspensão/cancelamento do plano no período de 2/1/2024 a 2/3/2024 (ID 188547893 e ID 188548745). A agravante, por sua vez, sustenta que o cancelamento decorreu do inadimplemento das prestações vencidas de junho/2023 a janeiro/2024. Verifica-se, contudo, que o pagamento das mensalidades estava sendo realizado por meio de depósito judicial, nos autos da ação de consignação em pagamento n. 0710583-10.2023.8.07.0007. Em consulta ao PJE 1o grau, vê-se que a referida ação foi ajuizada em 31/5/2023, com citação da parte ré em 30/6/2023 (ID 164763940, daqueles autos) e apresentação de contestação em 31/7/2023 (ID 167130053, daqueles autos), o que afasta qualquer alegação de desconhecimento dos pagamentos realizados pela exequente/agravada. Assim, restou configurada a indevida exclusão da segurada do plano de saúde, a justificar a incidência das astreintes. Quanto ao valor da multa, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, diferente da redação do art. 461, §6°, do CPC/73, o art. 537, § 1°, do CPC/2015, somente admite a revisão do valor da multa periódica em relação ao período vincendo, não detendo a decisão judicial eficácia retroativa para atingir o montante já acumulado da multa. Confira-se a ementa do citado acórdão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora